Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-31.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA IMISSÃO NA POSSE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Incidente instaurado exclusivamente com o objetivo de imitir o Espólio autor na posse do imóvel objeto da ação reivindicatória, que teve julgamento de procedência, confirmado pelas instâncias superiores – Antes do cumprimento do mandado de imissão na posse, foi noticiada a desocupação voluntária do ocupante,

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA IMISSÃO NA POSSE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Incidente instaurado exclusivamente com o objetivo de imitir o Espólio autor na posse do imóvel objeto da ação reivindicatória, que teve julgamento de procedência, confirmado pelas instâncias superiores – Antes do cumprimento do mandado de imissão na posse, foi noticiada a desocupação voluntária do ocupante, com a consequente extinção da fase executiva, e arbitramento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 – Recurso do Espólio autor e de seu advogado, com pedido de majoração, com base na Tabela de Honorários da OAB, referente às ações possessórias – Inaplicabilidade da referida Tabela, que é meramente informativa, não vinculando o juízo no momento do arbitramento – Entendimento jurisprudencial nesse sentido – Presente incidente, ademais, que se destinou à mera prática de atos executórios e, portanto, não tem proveito econômico – Correto arbitramento por equidade, com base no § 8o do art. 85 do CPC – Majoração da verba arbitrada, para R$ 2.500,00, levando-se em conta os critérios dos incisos do § 2o, do art. 85, CPC - Sentença reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.